Tribunal: TJDFT
Processo: 0721449-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0721449-08.2017.8.07.0001 RECORRENTE: AMERICO YOSHIAKI TONEGI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS. EMPREGADOR/PATROCINADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. INCABÍVEL. DECADÊNCIA CONVENCIONAL. EDCL NOS ERESP 1557698/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESP 1.312.736/RS. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. COMPENSAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR E TAMBÉM DO PARTICIPANTE. INDENIZAÇÃO DA COTA-PARTE DO PARTICIPANTE. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. TETO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. DIFERENÇA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. O empregador/patrocinador originário (Banco do Brasil S.A.) possui legitimidade passiva para figurar na demanda quanto ao pedido de ressarcimento, uma vez presente a pertinência subjetiva para a lide. Conforme assentado nos EDcl nos EREsp 1557698/RS, compete à Justiça Comum apreciar o pedido de ressarcimento formulado pelo participante contra o patrocinador. O participante poderá demandar contra o ex-empregador (Banco do Brasil S.A.) nesta Justiça Comum, pleiteando o ressarcimento de 50% do valor que pagar, tudo como autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste caso, o termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento da parte autora/participante contra o ex-empregador será o trânsito em julgado do presente acórdão, tendo em vista a teoria da actio nata. Em relação à entidade de previdência, nos termos dos Enunciados 291 e 427 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento. A coisa julgada somente se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. O Regulamento do Plano, com efeito, permite a preservação do salário de participação, porém apenas no caso de perda parcial da remuneração e desde que requerido no prazo de 90 dias. O Regulamento prevê expressamente que o pedido de preservação do salário de participação deve ser realizado no prazo de 90 dias da perda remuneratória (artigo 30, inciso IV, anteriormente citado), prazo decadencial convencional que já transcorreu. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.312.736/RS, firmou tese quanto à impossibilidade de inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. No entanto, houve modulação dos efeitos para permitir a revisão nas demandas já ajuizadas, desde que a ação tenha sido proposta até 08/08/2018, que haja previsão regulamentar no sentido de que as horas extras integrem o benefício do participante e desde que haja recomposição prévia e integral da reserva matemática do participante junto ao plano de benefícios. No caso vertente, a ação foi ajuizada até 08/08/2018. O regulamento da PREVI estabelece que o valor do benefício é apurado segundo média de salários de participação anteriores à aposentadoria. Além disso, no site eletrônico da PREVI consta, expressamente, que as horas extras integram o salário de participação. A reserva matemática consiste no valor necessário para tornar possíveis os pagamentos futuros que serão revertidos aos beneficiários. A recomposição da reserva matemática, terceiro pressuposto para a revisão, deverá ser realizada após a apuração de seu valor em liquidação de sentença. O custo para a recomposição poderá ser compensado com os valores a que faz jus o participante, em virtude da diferença do benefício revisado e o que vem sendo pago desde a sua aposentadoria. A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática é do participante (50%) e do patrocinador (50%), em estrita observância ao regulamento da PREVI e aos próprios termos das teses abordadas pelo Tema 955, em sede de recursos repetitivos, no Superior Tribunal de Justiça. O não pagamento, pelo Banco do Brasil S.A., das horas extras, em razão da controvertida jurisprudência que cercava a interpretação do artigo 62, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho, não se caracteriza como ato ilícito. À época do não pagamento das horas extras, inexistiam os atuais requisitos exigidos para a configuração do exercício de função de confiança, quais sejam, acréscimo de no mínimo 40% da remuneração e efetiva atividade de chefia. E, ainda que o Banco do Brasil S.A. remunerasse as horas extras habituais no período objeto do exame, as contribuições do benefício complementar não teriam sido recolhidas em obediência à Orientação Jurisprudencial no 18, da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, segundo a qual as horas extras, ainda que prestadas com habitualidade, não integram a base de cálculo da complementação de aposentadoria dos empregados do Banco do Brasil. Não há, portanto, na hipótese dos autos, ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil. Além disso, deve-se reconhecer que o não recolhimento das contribuições sobre as horas extras não gerou ao autor/participante dano patrimonial que deva ser reparado, porque o autor e o patrocinador têm a possibilidade de verter quantias para o plano de benefícios, de tal modo que as mencionadas horas extras possam passar a compor o cálculo do benefício complementar, inclusive retroativamente. A necessidade da recomposição da reserva matemática se deve à opção de a parte autora revisar integralmente o valor de seu benefício. Se a parte autora não desejar essa revisão, basta que não realize a recomposição prévia, inexistindo dano a ser reparado pelo patrocinador. A revisão da suplementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do fundo de previdência (PREVI), especialmente no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28, do Regulamento, e especificado no § 3o. A condenação ao pagamento das diferenças apuradas no benefício de previdência complementar, não significa que existia mora do fundo de previdência, pois apenas com a recomposição da reserva matemáticas pela participante e pelo patrocinador a PREVI deverá ter início o pagamento das diferenças do benefício de previdência complementar. Se não há mora da PREVI, é indevida a incidência de juros moratórios. Os benefícios extraordinários são calculados e pagos pela entidade de previdência complementar levando em consideração os superávits existentes no momento da tomada de decisão pelo seu conselho diretivo, cuja situação se alterou com o decorrer do tempo, não se admitindo, assim, que a revisão contemple estes benefícios. A situação que permite a instituição de benefício especial - superávit - evidentemente foi alterada após as diversas demandas ajuizadas perante a Justiça Trabalhista e, agora, a Justiça Comum. A condenação deve abranger as parcelas que vencerem no curso do presente processo, uma vez que se caracterizam como prestações sucessivas, conforme estabelecido pelo artigo 323, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão combatido utilizou argumentos não discutidos nos autos; b) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se a demandante desta responsabilidade. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada afronta ao artigo 10 do CPC, pois a turma julgadora assentou que (ID 16611867): “A aplicação do direito, dentro das questões fáticas dos autos, não gera vício, muito menos ofensa ao artigo 10, do Código de Processo Civil”. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece ser admitido o recurso especial no que tange à invocada ofensa aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, todos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028